Tribunal: CARF
Processo: 10711.729893/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.729893/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.129 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCABIMENTO.
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal estão descritas no
artigo 59, do Decreto no 70.235/1972. Estando ausentes aos requisitos
elencados neste instrumento normativo, não há que se falar em nulidade da
autuação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA
APÓS ATO DE OFÍCIO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
Não cabe a alegação de denúncia espontânea após ciência da Autoridade
Aduaneira de atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga.
A ciência da ocorrência da infração é reconhecida automaticamente pelo
sistema e obriga a Autoridade Aduaneira a realizar o desbloqueio para inserção
de informações intempestivas, configurando ato de ofício.
DESPROPORCIONALIDADE. DANO AO ERÁRIO.
Os impactos econômicos e de segurança decorrentes de descontrole das
operações de cargas movimentadas na Zona Primária, que podem dar ensejo ao
contrabando de bens altamente danosos à sociedade, afastam qualquer alegação
de desproporcionalidade e irrazoabilidade da aplicação de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.122, de 19 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 11128.729070/2013-56, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.729893/2012-58
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.729893/2012-58

Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-106.432,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Impugnação do Auto de Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente atua como agente desconsolidadora de carga, e foi autuada por
atraso na prestação de informações de carga marítima.
A autuação foi feita com base na alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, referenciando os prazos para a prestação de informações
de acordo com o inciso II, parágrafo único, do artigo 50, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro
de 1997.
Inconformada com a autuação a Recorrente apresentou impugnação ao auto de
infração alegando desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e ausência
de dano ao erário.
A DRJ julgou a impugnação improcedente.
A Recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega ilegalidade e
inconstitucionalidade pleiteando a nulidade do auto de infração em razão de que as informações
foram efetivamente prestadas, e que os prazos determinados no artigo 22, da IN SRF no 800, de
27 de dezembro de 2007, estavam suspensos em razão do artigo 50, desta mesma IN RFB, o qual
a Recorrente reproduz apenas o caput.
Alega também que a obrigação de prestar informações através do SISCARGA é
de natureza administrativa, e que não pode ser entendida como obrigação acessória tributária, em
seguida alega denúncia espontânea, inexistência de dano ao erário, violação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, solicita que sejam acolhidos seus fundamentos, para o fim de se declarar
a nulidade do auto de infração recorrido ou, subsidiariamente, sua total improcedência.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.729893/2012-58

O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente quero destacar que as informações sobre a carga foram prestadas
31 (trinta e uma) horas após o registro da atracação, e que o inciso II, do
Parágrafo Único, do artigo 50, da IN RFB no 800/2007, determina que a
informação de carga seja prestada antes da atracação, detalhe este omitido nas
alegações da Recorrente.
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.”

Nulidade do Auto de Infração
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são tratadas no
artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme
reproduzimos abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)”
O auto de infração foi lavrado por Autoridade Competente, e contém a
descrição calara dos fatos que ensejaram a atuação e a fundamentação legal
compatível com os fatos relatados. Por outro lado, a Recorrente demonstrou ter
conhecimento claro das imputações que lhe foram atribuídas e utilizou todas as
instâncias administrativas a que tem direito, nos prazos regulamentares,
afastando assim a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Em relação à nulidade da autuação, considero sem razão à Recorrente.

Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer
procedimento administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos
e não recolhidos anteriormente e juros de mora, de acordo com o previsto no
artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.729893/2012-58

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na
medida em que seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e
ainda assim proceder a exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar
a aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no
que disser respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato
de denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento
fiscal de ofício por servidor competente.
O controle das informações de carga aérea é feito de forma informatizada pelo
sistema SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle
dos prazos de chegada e saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos
agentes envolvidos, bloqueando automaticamente operações que não atendam
as determinações legais que sejam detectadas, entre elas a informação
intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício
da Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia
espontânea. Ademais, as ações dos contribuintes de antecipação dos atos
necessários ao lançamento, inclusive o pagamento antecipado do tributo devido,
condicionando o direito de lançamento à condição resolutória de posterior
homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do contribuinte em
corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela
Autoridade Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em
razão desta ter sido diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes
que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura
uma infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de
informações de forma intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e
ainda é de conhecimento da Autoridade Aduaneira anterior a qualquer ato do
contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo próprio sistema
SISCARGA.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.729893/2012-58

Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da
produção de danos à fiscalização.
Sem razão à Recorrente.

Da Alegação de Desproporcionalidade e Razoabilidade
A vedação da Constituição Federal, contida no seu Artigo 150, inciso IV, da
União utilizar tributo com efeito de confisco, refere-se a instituição de
obrigação de pagar que prive o contribuinte da totalidade ou de parcela
significativa de seus bens. Tributos que incidam sobre a propriedade de bens
móveis, cuja a alíquota seja tão elevada que para pagar o tributo seria necessário
se desfazer do próprio bem, ou de entrega-lo à União estaria nesta categoria.
A exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por uma infração de
falta de informação da chegada de um veículo do exterior, ou a ele destinado,
com o potencial prejuízo ao controle aduaneiro sobre a totalidade da carga de
elevadíssimo valor por ele transportada, não pode ser considerada com efeito
confiscatório, nem tão pouco o Capital Social, que registra o aporte inicial dos
sócios, pode representar a capacidade contributiva de uma empresa, melhor
expressada por seu Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa, Saldo em contas do
Ativo, etc.
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro, ou dele saindo, é elemento
fundamental da atividade do controle aduaneiro, atividade essencial aos
interesses fazendários nacionais, conforme previsto no artigo 237, da
Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à
defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da
Fazenda.”
O ingresso de qualquer mercadoria estrangeira é feito de forma obrigatória pelas
Zonas Primárias, e o controle aduaneiro, além de seu caráter primário de
natureza tributária pela administração dos tributos incidentes nas operações de
importação e exportação, tem um caráter secundário extrafiscal de grande
relevância, o qual envolve a própria segurança da nação brasileira, em seus
vários aspectos: o que abarca os controles sanitários de interesse agropecuário e
de saúde humana, de segurança pública (pelo impedimento ao ingresso irregular
de drogas e entorpecentes proibidos e de armamento ilegal), proteção do
patrimônio histórico e de biodiversidade, e ainda pela proteção do mercado
brasileiro da concorrência desleal, na medida que as mercadorias exportadas via
de regra são isentas da tributação em seus países de origem, introduzindo um
desequilíbrio competitivo com a produção nacional tributada internamente.
O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação detalhada
da procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas Zonas Primárias
não possui apenas o interesse de se mensurar adequadamente o montante
eventual de tributos devidos, mas principalmente impedir que cargas que não
sejam do conhecimento da Autoridade Aduaneira possam circular sem controle
pelas áreas de segurança alfandegária e posteriormente serem introduzidas no
território aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário,
de segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala proporcionada
pelas vias regulares de comércio.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.729893/2012-58

Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se no
perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o controle
de mercadorias não desembaraçadas se manifestar, o que podemos destacar em
diversas modalidades de hipóteses de sujeição ao perdimento dos incisos do
artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
“ Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele
descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da
autoridade aduaneira ou não cumprimento de outra formalidade especial
estabelecida em texto normativo;
II - incluída em listas de sobressalentes e previsões de bordo quando em
desacordo, quantitativo ou qualificativo, com as necessidades do serviço e do
custeio do veículo e da manutenção de sua tripulação e passageiros;
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o
processo utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro um manifesto, em documento de
efeito equivalente ou em outras declarações;
V - nacional ou nacionalizada em grande quantidade ou de vultoso valor,
encontrada na zona de vigilância aduaneira, em circunstâncias que tornem
evidente destinar-se a exportação clandestina;
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou
adulterado;
VII - nas condições do inciso anterior possuída a qualquer título ou para
qualquer fim;
(...)
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país,
se não for feita prova de sua importação regular;
XII - estrangeira, chegada ao país com falsa declaração de conteúdo;
(...)”
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de fiscalização, mas
também como elemento de parte da cadeia logística nacional, pela dimensão do
impacto que as ações de fiscalização e controle possam ter no tempo e nos
custos envolvidos na manutenção das cargas internacionais em portos,
aeroportos e pontos alfandegados de fronteira, depende cada vez mais da gestão
antecipada das informações de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e
das medidas de gerenciamento de riscos que permitem à Autoridade Aduaneira
diminuir os custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros
agentes envolvidos, pela seleção das cargas que serão efetivamente conferidas, e
pelo acompanhamento não intrusivo nas demais movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não implica
em nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário, somente pode decorrer
do total desconhecimento do alcance e das consequências do trabalho de
controle do comércio exterior realizado nos portos, aeroportos e pontos de
fronteira, pois a própria ausência ou atraso nas informações implica em
prejuízos difusos em diversas áreas e com consequências nas medidas de
tratamento de risco de difícil mensuração, em detrimento à segurança do
comércio e aos custos dos próprios operadores regulares.
Também não cabe a alegação de que o controle de cargas não pode ser
considerada obrigação acessória tributária, mas sim de natureza administrativa,
com base no artigo 113, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código
Tributário Nacional, tendo em vista que a definição de obrigação acessória
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.729893/2012-58

tributária não se restringe apenas ao interesse da arrecadação de tributos, mas
também no que diz respeito à fiscalização.
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Sem razão à Recorrente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 180
DF CARF MF
Original